Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
I. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
II. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
III. PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
III.I. DECADÊNCIA. PRAZO DE QUATRO ANOS PARA POSTULAR A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 178, II, CC. REGRA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA POR ALEGADO INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA.
III.II. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INÉRCIA CARACTERIZADA DO TITULAR DE DIREITO SUBJETIVO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. PRAZO DECENAL. PRAZO PRESCRICIONAL EXAURIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA.
IV. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Tal percepção afasta, por completo, a alegada nulidade da sentença por ausência de despacho saneador, bem como desqualifica o argumento de ofensa ao devido processo legal, porquanto a ausência de despacho saneador, sem a demonstração de efetivo prejuízo, não acarreta, por si só, a nulidade do processo. Preliminar rejeitada.
2. Não incide o prazo decadencial previsto no artigo 178, II, do Código Civil, uma vez que o autor visa, nos termos do pedido inicial por ele deduzido, a rescindir contrato de honorários advocatícios, a partir de 1992, ao argumento de que desde então não cumpriu o réu as obrigações ali ajustadas. Ora, sendo o inadimplemento de obrigações contratuais a causa de pedir da rescisão do ajuste firmado, conforme expresso na petição inicial e reiterado em razões recursais, não há que se falar em desconstituição do negócio jurídico por vício do consentimento. Prejudicial de decadência afastada.
3. De modo a reprimir a inércia do titular de direito subjetivo patrimonial e disponível quando se sinta lesado, o Código Civil Brasileiro fixa prazos dentro dos quais devem ser tomadas providências que viabilizem o exercício desses direitos. São os chamados prazos prescricionais, que ao extinguir a pretensão (e somente ela) a determinada prestação devida, faz com que o titular do direito perca a faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, um comportamento específico da outra parte em uma relação jurídica.
4. Regra geral estabelecida no artigo 205 do Código Civil fixa prazo de 10 (dez) anos para a prescrição de pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. 3.1. No caso, firmado contrato de prestação de serviços advocatícios no ano de 1991 e judicialmente postulada a rescisão desse ajuste, por alegado inadimplemento do causídico contratado, somente em 2021, é manifesta a prescrição da demanda proposta após o decurso de quase 30 anos da contratação. Perda reconhecida do direito do autor/constituinte de postular em desfavor do réu/constituído declaração judicial de inadimplência para obter provimento judicial que resolva a avença, arbitre honorários contratuais e determine a interrupção de pagamentos eventualmente devidos. Prejudicial de mérito por prescrição acolhida.
5. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. Honorários majorados.